Tribunal: STF
Processo: Rcl 32722
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Embargos de declaração. 2. Penal e Processual Penal. 3. Inexistência de contradição no acórdão embargado. 4. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados.